Tribunal: TJDFT
Processo: 0753986-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753986-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO GUIMARÃES BOIA DO NASCIMENTO RECORRIDOS: SAÚDE LIVRE FRANQUIAS LTDA, SAÚDE LIVRE CLÍNICA DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO HUMANA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. ABUSIVIDADE. VULNERABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. DIFICULDADE DE ACESSO À JURISDIÇÃO. INEXISTENTENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o art. 63, §1o do Código de Processo Civil que "a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor." 2. A Lei 14.879, de 4 de junho de 2024, promoveu alterações no §1o e criou o §5o. Houve acréscimo de requisito para reconhecimento da eficácia da cláusula de eleição de foro (pertinência do local escolhido com o domicílio de uma das partes ou local da obrigação, ressalvado o ajuste celebrado no âmbito do direito do consumidor). 3. A cláusula de eleição de foro, desde que observados tais requisitos, é válida (Súmula 335 do Supremo Tribunal de Federal - STF). Todavia, é possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade (§§ 3o e 4o, art. 63, CPC). O Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que se reputa abusiva a cláusula de eleição de foro que resultar na inviabilidade ou em especial dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. 4. No caso, não há abusividade da cláusula de eleição ou hipossuficiência do agravante. Há identidade entre o local da celebração do contrato e o foro escolhido que coincide com o local de domicílio da franqueadora (agravada). 5.Também não se sustenta a alegação de hipossuficiência ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. O instrumento contratual firmado entre as partes versa sobre franquia empresarial, o qual é desenvolvido a partir de relativa relação simétrica. 6. A mera desigualdade econômica é insuficiente para atração da abusividade, notadamente em face do reconhecimento da condição de empreendedor do franqueado. 7. O aprimoramento tecnológico dos Tribunais por meio do Juízo 100% Digital permite a atuação das partes em grande parte das comarcas nacionais. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 63, §§ 1o, 3o, 4o, e 53, inciso IV, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, 113, 421 e 421-A, todos do Código Civil e 2o, inciso XI, da Lei 13.966/2019 (Lei de Franquias), sustentando que, ao manter a validade de cláusula de eleição de foro abusiva e desconsiderar o flagrante desequilíbrio entre as partes, ignorando as obrigações legais da franqueadora quanto à transparência e à boa-fé contratual, o acórdão impugnado afrontou o direito de acesso à justiça, a dignidade da parte hipossuficiente e a própria função social do contrato. Aduz que a cláusula que elege o foro da Comarca de Cuiabá/MT como competente para dirimir eventuais conflitos é abusiva e, portanto, nula, pois o recorrente encontra-se em posição de evidente hipossuficiência técnica e econômica em relação às empresas franqueadoras, sendo-lhe imposto um contrato de adesão sem margem de negociação, inclusive quanto ao foro, o que prejudicou sua defesa. Defende que a franqueadora violou de forma frontal a cláusula contratual de territorialidade, ao permitir a assinatura do pré-contrato com o recorrente já ciente do funcionamento de outra unidade franqueada na mesma área geográfica, fato que por si só configura concorrência desleal, quebra contratual e má-fé. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJCE. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que todas as publicações sejam feitas exclusivamente no nome do advogado JOSÉ EMILIANO PAES LANDIM NETO, OAB/DF 29.376. Em contrarrazões, as recorridas também pleiteiam que as publicações sejam feitas exclusivamente no nome do advogado ALEXANDRE DAVID SANTOS, OAB/SP 146.339. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 63, §§ 1o, 3o, 4o, e 53, inciso IV, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, 113, 421 e 421-A, todos do Código Civil e 2o, inciso XI, da Lei 13.966/2019 (Lei de Franquias), bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que: “(...) No caso, não há abusividade da cláusula de eleição ou hipossuficiência do agravante. Há identidade entre o local da celebração do contrato e o foro escolhido (Cuiabá-MT), nos termos da cláusula 18 (ID 208223265, p. 5-6, autos originais). Ademais, trata-se do local de domicílio da franqueadora (agravada). Também não se sustenta a alegação de hipossuficiência ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. O instrumento contratual firmado entre as partes versa sobre franquia empresarial, o qual é, a princípio, desenvolvido em relativa relação simétrica. Nesse sentido, a autonomia privada das partes deve ser considerada no contexto da relação jurídica firmada. O contrato de franquia atrai a exigência de uniformização das minutas com o propósito de fornecer maior identidade de tratamento com os franqueados. O contrato de adesão é inerente ao modelo de negócio, o que por si só é insuficiente para presumir a invalidade da cláusula de eleição de foro. Sem a demonstração, portanto, de um desequilíbrio real entre as partes, a disposição contratual deve ser mantida como regra. O investimento financeiro realizado, portanto, sinaliza a aptidão do agravante para afastar a condição de hipossuficiente. A mera desigualdade econômica é insuficiente para atração da abusividade, notadamente em face do reconhecimento da condição de empreendedor do franqueado. Por fim, o declínio da competência ao foro da comarca de Cuiabá-MT também não compromete o acesso ao Poder Judiciário. O aprimoramento tecnológico dos Tribunais por meio do Juízo 100% Digital permite a atuação das partes em grande parte das comarcas nacionais, notadamente nas capitais. O contrato foi oferecido com as disposições aplicáveis à relação jurídica firmada e havia previsão expressa a respeito da escolha do foro, que não foi aleatória, por se tratar do local de domicílio da franqueadora. A escolha de um foro inconveniente a uma das partes por si só não é suficiente para anulação da cláusula. Sem demonstração dos requisitos relacionados à abusividade, é o caso de aplicação da cláusula contratual, como na hipótese em exame.” (ID 68140452). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Outrossim, determino que as publicações sejam realizadas conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030